Tribunal: TJSP
Processo: 0004565-24.2008.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da exequente em relação a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, decretou a extinção do processo, sob os seguintes fundamentos: (a) ausência de inércia em prazo superior ao prescricional; (b) irretroatividade da Lei 14.195/2021

2. PREMISSAS PARA EXAME

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da exequente em relação a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, decretou a extinção do processo, sob os seguintes fundamentos: (a) ausência de inércia em prazo superior ao prescricional; (b) irretroatividade da Lei 14.195/2021

2. PREMISSAS PARA EXAME DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Hipótese dos autos que deve observar as premissas seguintes: a) o prazo trienal para computar a prescrição intercorrente (STF, Súm. 150), por se tratar de execução fundada em "Duplicata Mercantil" (art. 18, inc. I da Lei 5474/68); b) Tendo o primeiro arquivamento ocorrido em 2011, quanto a ele, os critérios da prescrição devem ser auferidos pela redação originária do CPC/73. Aplicação da tese 1.2 constante do julgamento do REsp 1.604.412 (Incidente de Assunção de Competência - IAC 1); c) inaplicabilidade das alterações da Lei 14.195/2021, diante da sua irretroatividade.

3. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Afastada. Inexistência de inércia da exequente em período que viesse a ensejar a prescrição, pois periodicamente praticou atos visando a efetiva satisfação do crédito.

4. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.